Tribunal: TJDFT
Processo: 0720266-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720266-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLA GALVAO DE SOUSA - ME, CARLA GALVAO DE SOUSA, MAURO DINIZ LINHARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0053264-39.2009.8.07.0003, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD. Decisão de ID 36612048 deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Considerando a retratação da decisão agravada, devidamente intimado, o agravante manifestou-se pela ausência de interesse recursal no ID 38456700. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, revogo a decisão de ID 36612048. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 22 de agosto de 2022 15:24:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador